Tribunal: TJBA
Processo: 8002556-81.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002556-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVO AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATO ADMINISTRATIVO DE RELOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. DIREITO À CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato do Secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, consubstanciado na Portaria nº 00699656/2023, que determinou seu retorno à Secretaria da Administração do Estado da Bahia (SAEB). O impetrante alega nulidade do ato por ausência de motivação e requer o restabelecimento da designação anterior para a SEINFRA, bem como a restauração do direito à conversão de licença-prêmio em pecúnia, anteriormente deferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Portaria nº 00699656/2023, que determinou o retorno do impetrante à SAEB, configura ato administrativo válido à luz da exigência de motivação; (ii) estabelecer se a ausência de motivação do ato implica sua nulidade por violação aos princípios constitucionais da Administração Pública; (iii) determinar se a nulidade do ato afeta o direito do servidor à conversão da licença-prêmio em pecúnia. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo ameaçado por ato de autoridade pública, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, quando a ilegalidade puder ser demonstrada de plano, como no caso em análise. A Portaria nº 00699656/2023, que determinou o retorno do impetrante à SAEB, não apresenta qualquer motivação fática ou jurídica, limitando-se a invocar atribuições genéricas do Secretário, em afronta ao dever de motivação previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 12.209/2011. A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo em hipóteses de atos discricionários como a remoção ou relotação de servidor, é obrigatória a motivação, sob pena de nulidade (STJ, AgInt no RMS 55.226/PE; RMS 42.696/TO; RMS 62.590/SE). A ausência de motivação impede o controle da legalidade do ato e compromete a aferição da observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade (CF, art. 37, caput). A relotação determinada pela portaria impugnada gerou como efeito direto a perda do direito à conversão de licença-prêmio em pecúnia, deferida anteriormente, nos termos do art. 2º, §4º, IV, da Lei Estadual nº 14.566/2023. Restando demonstrado que o impetrante vinha exercendo regularmente suas funções na SEINFRA desde 2015, com desempenho satisfatório e sem qualquer justificativa concreta para a relotação, configura-se violação ao direito líquido e certo invocado. A jurisprudência do TJBA reforça o entendimento de que atos administrativos de remoção ou relotação sem motivação são nulos e ensejam a concessão de segurança para restabelecimento da situação anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002556-81.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante IVO AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS e como apelada SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.